Tribunal: TJDFT
Processo: 0004339-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004339-08.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA PEREIRA FRANCISCO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESENÇA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente. 2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. 3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso da cédula de crédito bancário, é de 3 (três) anos, nos termos previstos nos arts. 70 c/c 77, ambos da Lei Uniforme, combinado com o art. 44 da Lei 10.931/2004. 4. No particular, a decisão que determinou a suspensão do feito foi proferida em setembro de 2017. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve início apenas em novembro de 2018, de modo que o transcurso do prazo se deu em novembro de 2021, o que torna incensurável a sentença recorrida. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 921, 924, 1.056, todos do Código de Processo Civil, 206, §§3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil, sob o argumento de que o prazo de prescrição aplicável é o de 5 (cinco) anos, por ser dívida líquida fundada em instrumento particular. Sustenta a nulidade da sentença, pois a pronúncia da prescrição ocorreu sem prévia intimação pessoal das partes, alegando que o marco inicial para a deflagração da prescrição intercorrente é a intimação pessoal do exequente, após o esgotamento das diligências na busca de bens penhoráveis do executado, o que não ocorreu. Acrescenta que entendimento contrário prestigiaria o enriquecimento ilícito de devedor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, 924, 1.056, todos do Código de Processo Civil, 206, §§3o e 5o, inciso I, 884 e 885, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 49236792): (...) Compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do processo em razão da não localização de bens penhoráveis foi determinada no dia 24/11/2017 (ID 30938932). Desde então o feito se encontra paralisado. A partir de então não foram realizadas diligências hábeis à localização do patrimônio da parte apelada, razão por que os autos se encontram no arquivo provisório. Destaque-se que antes da extinção do processo as partes foram devidamente intimadas, ocasião em que somente o exequente se manifestou para defender a tese trazida no recurso. Com a suspensão do feito no dia 24/11/2017, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 24/11/2018. Considerando que o prazo prescricional é de 3 (três) anos, por força do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c os art. 70 e 77 do Decreto n. 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 24/11/2021. Observo, ademais, que o processo já veio ao Tribunal, e na naquela oportunidade (ID 41607304) a sentença foi anulada por inobservância do disposto no §5o do art. 921 do CPC, isto é, necessidade de intimação das partes antes da extinção do processo. Tal vício foi devidamente corrigido na origem, conforme se verifica do despacho de ID 47284427 e não há dúvidas quanto ao transcurso do prazo prescricional trienal, prescrição intercorrente, registre-se bem. De se dizer, ademais, que na hipótese sequer chegou a haver requerimento de novas diligências em busca de bens, o que faz, também por isso, presumir que o próprio exequente constatou a inutilidade da medida. Dessa forma, conclui-se que o prazo da prescrição intercorrente fluiu ininterruptamente desde 24/11/2018, cujo término ocorreu em 24/11/2021, sem que a parte exequente demonstrasse a ocorrência de qualquer fato suspensivo ou interruptivo de contagem do prazo prescricional. Portanto, a pretensão executiva deduzida nos autos se encontra fulminada pela prescrição intercorrente, com arrimo na constatada incúria da parte apelante, motivo pelo qual escorreito o provimento judicial objurgado na aplicação do art. 924, V, do CPC. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n.1.508.950/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2341685/PR, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/6/2023. Assim, “tem-se que a controvérsia foi decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.235.542/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028